Tribunal: TJDFT
Processo: 0717794-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Petição do próprio condenado. Execução penal unificada no DF. Revisão criminal. Ação penal de outra unidade da Federação. Incompetência. Remessa ao Tribunal competente.
I. Caso em exame
1. Petição, de próprio punho, em que se pretende revisar condenação em ação penal que tramitou na Comarca de Unaí/MG.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o Tribunal do Distrito Federal e Territórios é competente para julgar a revisão criminal.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal não tem competência para julgar revisão criminal de ação penal que tramitou em comarca de outra unidade da Federação, ainda que o requerente cumpra pena no Distrito Federal.
IV. Dispositivo
4. Revisão criminal remetida ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
_____
Dispositivos relevantes citados: art. 121, § 2o, do CP.